Tribunal: STF
Processo: RE 113157
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DIVIDA.
- INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO, E AOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ARTIGO 62 DA LEI DE
INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, UMA VEZ QUE E O PRÓPRIO CONTRATO QUE,
SEGUNDO O ARESTO RECORRIDO, DETERMINA QUE O COEFICIENTE DE
EQUIPARAÇÃO SALARIAL SERÁ O VIGORANTE NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
RELATIVA AO ARTIGO 1125 DO CÓDIGO CIVIL.
- INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 473.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.